Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730388-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: JURANDIR JOSE DE SOUZA, WILL GODOY RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento, processo n. 0703252-45.2021.8.07.0007, que julgou procedente a pretensão dos apelados, JURANDIR JOSÉ DE SOUZA e WILL GODOY RODRIGUES, bem como deferiu tutela de urgência para determinar que a ré, ora peticionante, que reintegre os autores aos quadros associativos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$500,00. Aduz a peticionante que interpôs recurso de apelação, o qual ainda se processa no juízo de origem, por isso pugna pela concessão de efeito suspensivo. Alega que apesar de ter demonstrado que a exclusão dos recorridos da associação foi legal e que observou as regras estatutárias, isso não teria sido levado em consideração pelo Juízo a quo, razão por que buscam a reforma da r. sentença na aludida apelação. Pugna, neste feito, pelo efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, do CPC. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão volvida à concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, para a concessão da medida, é necessário que o "recorrente demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação", consoante disposição expressa do artigo 1.012, 4o, do CPC. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da pretensão liminar vindicada. Vejamos. Muito embora não seja possível afastar, de plano, eventual probabilidade de provimento do recurso, não se verifica, neste juízo de prelibação incipiente, risco de dano grave ou de difícil reparação em razão dos efeitos da r. sentença recorrida. Impende ressaltar que, conquanto a parte peticionante tenha se debruçado para demonstrar o suposto erro a ser consertado na r. sentença recorrida, não descreve minimamente no que consiste o suposto risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da reintegração dos recorridos na aludida associação. Logo, não se verifica presente requisito legal exigido para a concessão da liminar vindicada. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.012, § 4o, do CPC, indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, aguarde-se a distribuição do recurso de apelação interposto nos autos de origem, para julgamento conjunto. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator